Tribunal: TJSP
Processo: 2080526-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
m as regras estaduais e que, por isso, em princípio não podem flexibilizá-las. Precedentes da Suprema Corte. Necessidade de imposição de interpretação conforme. Decisão revista. Agravo provido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2080526-22.2020.8.26.0000; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 02/09/2020; Data de Registro: 21/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Claudio Godoy

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

02/09/2020

Data de publicação:

21/09/2020

Ementa:

Agravo Interno. Ação direta. Liminar. Cabimento. Normatização municipal, em matéria de medidas restritivas adotadas para enfrentamento da pandemia do COVID-19, que suplementam as regras estaduais e que, por isso, em princípio não podem flexibilizá-las. Precedentes da Suprema Corte. Necessidade de imposição de interpretação conforme. Decisão revista. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2080526-22.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ATIBAIA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, DERAM PROVIMENTO AO
AGRAVO. ACÓRDÃO COM O EXMO. SR. DES. CLÁUDIO GODOY. VENCIDO O
EXMO. SR. DES. SOARES LEVADA (COM DECLARAÇÃO).", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CLAUDIO
GODOY, vencedor, SOARES LEVADA, vencido, PINHEIRO FRANCO (Presidente),
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO,
ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER
DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE E JAMES SIANO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
Claudio Godoy
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO
Processo n. 2080526-22.2020.8.26.0000
Agravante: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Impetrado: PREFEITO MUNICIPAL DE ATIBAIA
Voto n. 22.187

Agravo Interno. Ação direta. Liminar. Cabimento.
Normatização municipal, em matéria de medidas restritivas
adotadas para enfrentamento da pandemia do COVID-19,
que suplementam as regras estaduais e que, por isso, em
princípio não podem flexibilizá-las. Precedentes da
Suprema Corte. Necessidade de imposição de interpretação
conforme. Decisão revista. Agravo provido.

Adotado o relatório do I. Relator sorteado:
“1. Agravo Interno visando à revogação de decisão deste Relator que
indeferiu liminar contra ato do Prefeito e Câmara Municipal de Atibaia
que abrandou a quarentena imposta pelo Governador do Estado por meio
do Decreto 64. 881/2020 e regulações subsequentes. Defende “fumus boni
iuris” e “periculum in mora” a justificarem a concessão imediata da
tutela de urgência, suspendendo a eficácia dos Decretos Municipais que
disciplinam a questão no âmbito do município.”

É o relatório
Tem-se ação direta ajuizada em face da
edição de decretos municipais que abrandaram os termos da quarentena
imposta, no Estado, pelo Decreto 64.881, depois prorrogado e, agora, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos do chamado Plano São Paulo, ditado pela edição do Decreto
64.994, de 28.05.2020. A normativa municipal passou a permitir, além do
funcionamento de microempresas, microempreendedores e empresas de
pequeno porte, sem qualquer restrição de horário, ainda o desempenho de
atividades não essenciais, em descompasso com a diretiva constante da
regra estadual vigente e quando ainda a localidade inclusive estava na Fase
Laranja.
Como sabido, o artigo 3o da Lei 13.979/20,
que dispôs sobre medidas voltadas a enfrentar emergência de saúde pública
assim declarada e provocada pela pandemia do coronavírus, no inciso II
previu a quarentena, definida, no artigo 2o, inciso II, justamente como a
restrição a atividades não consideradas essenciais. Ao Ministério da Saúde
se cometeu, no par. 5o, inciso I, do mesmo art. 3o, a atribuição de estatuir as
condições para a quarentena, ainda no par. 7o, inciso II, prevendo-se a
possibilidade de decretação pelos gestores locais de saúde, desde que
autorizados pelo Ministério. Os parágrafos 10o e 11o ressalvaram, por fim,
as atividades essenciais.
Neste
contexto,
editou-se a Portaria
356/20, do Ministério da Saúde, cujo artigo 4o, parágrafo 1o, delega à
autoridade de saúde local a decretação da quarentena, por ato formal e
motivado.
Daí a superveniência, no âmbito do Estado,
do Decreto 64.881/20 que, em seu artigo 2o, inciso I, determinou, bem por
imposição da quarentena, a suspensão “atendimento presencial ao público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços.” Depois,
havidas sucessivas prorrogações, sobreveio o Decreto 64.994, de
28.05.2020, instituindo o chamado Plano São Paulo, dividindo o Estado
em regiões e estabelecendo fases, conforme os critérios fixados, de
progressiva liberação da retomada das atividades.
Pois, diante deste quadro, a flexibilização
pretendida pela Municipalidade, e que não seja de acordo com os ditames
do Plano São Paulo, ao que até aqui se considera, descabe impor, assim
de maneira não articulada, quer dizer, isolada, como se prevalente apenas
particular interesse local. Na espécie, ao revés, não se envolve apenas
questão de interesse local como está no art. 30, I, da CF/88 e de modo a
fazer sobrepujar o decreto municipal.
Corre, infelizmente, uma pandemia e, à
evidência, medidas que flexibilizem a quarentena não se tomam do
mesmo modo que se adotou a quarentena sem articulação entre as
autoridades sanitárias. Não se trata então de cada Município deliberar
isoladamente como vai proceder em relação ao distanciamento social,
como se isto só a ele afetasse, como se as pessoas e o vírus não
transitassem entre as cidades do Estado e do País. Ou, quando menos
consideradas as restrições de locomoção , como ainda se o atendimento
médico-hospitalar de uma cidade não se pudesse afetar por condições
circunvizinhas no âmbito da mesma unidade da Federação.
Nesta linha, portanto, se deve tomar por
enquanto a pretensão de flexibilizar, de maneira isolada, como se se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tratasse de mero e particular interesse local (art. 30, I, da CF/88), as
regras da quarentena que, no fundo, envolvem matéria de competência
acerca do que é acima de tudo a defesa da saúde, de competência
concorrente da União e dos Estados (art. 24, XII, da CF/88).
Não há dúvida e a Suprema Corte vem de
reconhecê-lo, ratificada liminar acerca da normatização federal editada
de que na questão em tela não se afasta a competência do Município (“as
providências não afastam atos a serem praticados por Estado, o Distrito
Federal e Município considerada a competência concorrente na forma do
artigo 23, inciso II, da Lei Maior” - ADI n. 6.341). Porém, ainda mais
recentemente, assentou-se no âmbito do Supremo Tribunal Federal que
“igualmente, nos termos do artigo 24, XII, o texto constitucional prevê
competência concorrente entre União e Estados/Distrito Federal para
legislar sobre proteção e defesa da saúde; permitindo, ainda, aos
Municípios, nos termos do artigo 30, inciso II, a possibilidade de
suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, desde que
haja interesse local” (ADPF 672, g.n.). Tudo, convenha-se, o que é muito
diferente de o ente municipal, de forma isolada, sem coordenação e
articulação do Estado, flexibilizar as regras estaduais como se se tratasse de
assunto local, apenas, posto que a pretexto de sua iniciativa suplementar
(art. 30, II, da CF). Suplementar é suprir, suplementar, e não afastar a
restrição estabelecida pela normatização estadual; é ir além, estabelecer
outras medidas de cautela, e não contraditar aquelas dispostas pela
autoridade estadual.
A Constituição do Estado, neste sentido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelece no artigo 222 que “as ações e os serviços de saúde executados e
desenvolvidos pelos órgãos e instituições públicas estaduais e municipais,
da administração direta, indireta e fundacional, constituem o sistema
único de saúde, nos termos da Constituição Federal, que se organizará ao
nível do Estado, de acordo com as seguintes diretrizes e bases: (...) III -
integração das ações e serviços com base na regionalização e
hierarquização do atendimento individual e coletivo, adequado às diversas
realidades epidemiológicas.” (destaque acrescido) Tal o que reforça a
necessidade de coordenação e observância de uma articulação a partir do
regramento estadual, naturalmente conformado pela visão geral da situação
do Estado e de suas Regiões.
Por fim, mais recentemente a Suprema
Corte, de forma expressa, por decisão do I. Min. Luiz Fux, assentou a
inviabilidade de o Município a pretexto de sua autonomia e mesmo do
enunciado da Súmula Vinculante 38 flexibilizar regra estadual de
quarentena (Reclamação 40.745, 20.05.2020). Confira-se:
“No ponto, não vislumbro ofensa ao teor
da Súmula Vinculante 38, haja vista que o contexto fático subjacente à
decisão difere da hipótese considerada para a edição do verbete sumular
paradigma. De fato, a SV 38 se refere expressamente ao horário de
funcionamento dos estabelecimentos comerciais, pressupondo, a meu
sentir, ainda que implicitamente, situação de normalidade social. É
justamente esta situação pressuposta de normalidade social que
caracteriza a disciplina do funcionamento de estabelecimentos
comerciais como matéria de interesse exclusivamente local. Não é esta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realidade dos correntes dias, nada obstante. Como é sabido, o Brasil e o
Mundo enfrentam hoje grave crise, decorrente da pandemia da Covid-19,
cujos efeitos, por óbvio, extrapolam as fronteiras dos continentes e
países. Numa tal situação, faz-se necessária, mais que nunca, a
existência de harmonia e de coordenação entre as ações públicas dos
diversos entes federativos, de sorte que as medidas governamentais
adotadas para o enfrentamento da aludida pandemia extrapolam em
muito o mero interesse local, referido no inciso I do art. 30 da
Constituição Federal.”
E tal o que se reiterou, mais recentemente,
na Reclamação 42.433, rel. Min. Roberto Barroso, 04.08.2020. Veja-se
o que se aduzia e o que se decidiu:
“Alega, assim, que o modelo adotado
viola a competência dos Municípios de estabelecerem medidas restritivas
de proteção sanitária de sua população. Ressalta que a Súmula
Vinculante 38 é explícita ao determinar que compete ao Município
regular o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais
locais. Em seguida, alega violação ao entendimento firmado por esta
Corte no julgamento da medida cautelar na ADI 6.343, Rel. Min. Marco
Aurélio, no sentido da competência concorrente entre Estado e
Municípios para legislar acerca de questões envolvendo saúde.
(...)
O ato reclamado, por sua vez, decorre do
fato público e notório que o mundo enfrenta uma pandemia de proporções
inéditas, que tem levado a milhares de infectados e de mortos, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fechamento de fronteiras, à decretação de medidas de quarentena, de
isolamento social e ao colapso dos mais estruturados sistemas de saúde
das nações mais desenvolvidas e preparadas para enfrentar um quadro
dessa ordem. A situação é gravíssima e não há qualquer dúvida de que a
infecção por COVID-19 representa uma ameaça à saúde e à vida da
população. Este cenário, evidentemente, não foi objeto dos julgados que
resultaram na edição da Súmula Vinculante 38.”
Neste cenário, e no mínimo, maior o
perigo reverso, isto é, de não se deferir a liminar no caso em tela, tal
como requerida, para interpretação conforme, colocando em risco o
interesse geral mais premente da saúde pública.
De resto, cabe salientar que esta mesma
situação de regra municipal flexibilizando a regra estadual, por isso que
objeto de ação direta, foi objeto de análise por este Órgão Especial, em
acórdão de minha relatoria, e igualmente no âmbito de interno, ali se
entendendo, a priori, (a) cabível a via eleita, porquanto se tratando de
decreto autônomo; (b) sem aparente crise de legalidade, senão de afronta
a preceitos da própria Constituição do Estado, além de se afirmar invasão
de competência e, assim, de extravasamento de seus limites para a
atuação municipal em face de competências próprias e primárias da
União, além do Estado; (c) e que devida a tutela de urgência requerida,
deferida monocraticamente e mantida no recurso.
Confira-se a ementa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Agravo interno. Ação direta. Liminar
deferida para suspender os efeitos de decreto municipal
dispondo
sobre
a
flexibilização
de
medidas
de
distanciamento social em tempo de pandemia. Perigo de
demora evidenciado. Ademais, aparente cabimento da via
eleita, sem que demonstrada até aqui vulneração ao
contraditório no procedimento prévio ao ajuizamento. Em
princípio, medidas municipais que afrontam a partilha de
competências entre os entes da Federação. Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.”
(AgInt
n.
2088084-45.2020.8.26.0000, j. 29.07.2020)
Daí então considerar-se de rigor o
deferimento da tutela cautelar requerida a fls. 379 dos autos principais
(aditamento à inicial), assim para suspensão parcial da eficácia do inciso
XXIV do art. 3o e dos arts. 4o e 5o do Decreto 9.198/2020, bem como do
Decreto 9.219/2020, ambos do Município de Atibaia, a eles conferindo
interpretação conforme, de modo a que a autorização e condições de
reabertura dos estabelecimentos observem todos os requisitos, de tempo e
modo, estabelecidos na legislação estadual (Plano São Paulo).
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO
ao agravo.
CLAUDIO GODOY
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40983
Agravo Interno Cível no 2080526-22.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Agravante: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravado: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ATIBAIA
Interessados: Associação Comercial e Industrial de Atibaia - ACIA e
Procuradoria Geral do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO No 40983
ADIn. Decisão que indeferiu liminar que tem por objeto atacar o
abrandamento da quarentena em Atibaia. Fundamentação bastante, explicitada na autonomia
municipal decorrente dos artigos 18 e 30, I e II, da CF, para regular o funcionamento do comércio
local e para determinar as medidas de saúde pública para controle da pandemia. Voto pelo
improvimento do Agravo Interno. Recurso provido pela votação majoritária, entretanto.

Visto.
1. Agravo Interno visando à revogação de decisão deste Relator
que indeferiu liminar contra ato do Prefeito e Câmara Municipal de Atibaia que
abrandou a quarentena imposta pelo Governador do Estado por meio do Decreto 64.
881/2020 e regulações subsequentes. Defende “fumus boni iuris” e “periculum in mora”
a justificarem a concessão imediata da tutela de urgência, suspendendo a eficácia dos
Decretos Municipais que disciplinam a questão no âmbito do município.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Não procede dizer-se que este Relator negou a liminar
pleiteada sem atentar à gravidade da pandemia e de suas consequências. Na decisão
inicial, de 30.4.2020, esclareci que a questão gira em torno da autonomia municipal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua competência (local) para o enfrentamento do vírus e a efetivação das medidas de
saúde pública para seu controle, bem como para regular o funcionamento do comércio
local (STF, Súmula Vinculante 38). Frisou-se “a atenção devida às peculiaridades locais
quanto à geografia da cidade, seu clima, densidade demográfica, capacidade da rede
hospitalar diante do número atual de contágios etc.; isto é de enorme variação no
Estado, não se podendo generalizar a uma visão rígida e abstrata, como se todos os
municípios vivessem uma única realidade social, econômica e geográfica”.
3. Atento, pois, a essas circunstâncias, que por certo levam
muito mais em conta a realidade local, do município de Atibaia, do que seu
enquadramento em uma macrorregião de Campinas com 42 cidades (!), é de se
privilegiar concretamente a autonomia municipal constitucionalmente prevista (CF,
artigos 18, “caput”, e 30, I e II) e manter o indeferimento liminar que visa ao
reconhecimento da prevalência estadual sobre a matéria.
4. Não se vislumbram dano irreversível, portanto, nem
“periculum in mora” capazes de justificar a tutela de urgência, pois em linha de
princípio não se encontram presentes os requisitos para sua concessão. Ademais, no
Agravo Interno a cognição é sumária, superficial, dizendo-se mesmo que “Em sede de
agravo regimental só se justifica a alteração do posicionamento emprestado pelo ato
judicial combatido quando maculada a decisão de manifesta ilegalidade ou abuso de
poder” (MS no 2092165-37.2020.8.26.0000, relator o ilustre Des. Renato Sartorelli).
5. O voto seria pelo improvimento do agravo, no entanto
provido pelo entendimento da douta maioria que considerou a necessidade de seguir o
Plano São Paulo, nos termos do voto do d. Relator Designado. Intimem-se.
SOARES LEVADA
Desembargador Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO LUIZ BUENO DE GODOY
1259097B
10
11
Declarações
de Votos
CLAUDIO ANTONIO SOARES LEVADA
1289EF82
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2080526-22.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.